Tribunal: TJDFT
Processo: 0005386-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005386-12.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS NASCENTES DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO § 4o DO ART. 33, DA LEI 11.343/06. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não cabe a absolvição se a sentença condenatória está embasada em provas robustas, como os depoimentos seguros dos policiais, bem assim a apreensão de elevada e variada quantidade de drogas, além de quantia vultosa em dinheiro, comprovando com a necessária certeza a prática do crime de tráfico. 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante têm valor probatório, especialmente quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e corroborados por outros elementos constantes dos autos. 3. A condenação por fato posterior, por si só, não conduz à conclusão de que o paciente se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33, da Lei 11.343/2006 (Precedentes do STJ). 4. Aos bens utilizados como instrumento do crime de tráfico de entorpecentes impõe-se o confisco e o perdimento em favor da União, conforme disposto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, c/c art. 91, inciso II, "a", do Código Penal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 33, § 4o, e 42, ambos da Lei 11.343/2006, 33, § 2o, 44 e 68, todos do Código Penal, requerendo a aplicação da causa de redução em seu grau máximo (2/3 – dois terços), com a consequente alteração para o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque o STJ entende que “Não há falar em ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal, porquanto as controvérsias se mostraram solucionadas e com a devida fundamentação, sendo delimitadas claramente todas as questões submetidas a juízo”. (AgRg no REsp 1835775/MG, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 28/9/2020). Melhor sorte não colhe o pleito de aplicação da causa de redução em seu grau máximo (2/3 – dois terços) – artigos 33, § 4o, e 42, ambos da Lei 11.343/2006, 33, § 2o, 44 e 68, todos do CP –, pois a incidência da fração de 1/6 (um sexto) está baseada nas circunstâncias do caso concreto (elevada quantidade de drogas apreendidas em poder do réu). Portanto, a revisão dessa premissa e alteração da fração em que a benesse foi aplicada esbarram na vedação imposta pelo verbete sumular 7 do STJ (AgRg no REsp 1253755/SP, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJ-e de 12/11/2019). Mantida a fração de desconto, ficam prejudicados os pedidos de alteração para o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015